Tribunal: TJBA
Processo: 8007406-97.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007406-97.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ERCILIA ALVES BOMFIM

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E ENCERRAMENTO DE CONTA MANTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos decorrentes de operações bancárias fraudulentas, determinando o encerramento de conta corrente e cancelamento de cartão de crédito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.924,86) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à autora; (iii) se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas ou se há excludente de responsabilidade por ato de terceiro; (iv) se são devidas a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro e a indenização por danos morais; e (v) se o quantum indenizatório arbitrado é adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal foi observado, uma vez que as razões de apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não configurando mera reprodução da contestação. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reiteração contextualizada de argumentos não implica violação ao referido princípio.

4.

Mantida a gratuidade de justiça deferida à autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria pelo INSS, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não infirmada por elementos concretos apresentados pelo apelante.

5.

Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 297 do STJ. A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme Tema Repetitivo 466 do STJ, não caracterizando excludente de responsabilidade.

6.

A instituição financeira não implementou mecanismos de segurança eficazes para prevenir a contratação fraudulenta de operações bancárias, caracterizando defeito na prestação do serviço. Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora.

7.

Reconhecida a fraude, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos dela decorrentes e a determinação de encerramento da conta corrente e cancelamento do cartão de crédito abertos fraudulentamente, sob pena de persistir situação de insegurança jurídica para a consumidora.

8.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema Repetitivo 929 do STJ, diante da ausência de engano justificável, tendo a própria instituição financeira reconhecido administrativamente a fraude.

9.

Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A privação de parcela significativa dos rendimentos mensais de pessoa idosa em razão de operações fraudulentas caracteriza ofensa aos direitos da personalidade.

10.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo. Considerando que o banco reconheceu administrativamente a fraude, promoveu o cancelamento das operações, não houve negativação do nome da autora e os descontos perduraram por período relativamente curto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

11.

Adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento quanto aos danos morais (Súmula 362 do STJ) e desde a data de cada desconto quanto à repetição do indébito; juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso quanto aos danos morais (Súmula 54 do STJ) e a partir da citação quanto à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 e adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à legislação vigente. Mantidos os demais termos da sentença.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação dada pela Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 929; STJ, AREsp 2.840.278/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-BA, Apelação 80451521420238050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ-BA, Apelação 80034913020238050074, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007406-97.2023.8.05.0103
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ERCILIA ALVES BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04